Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716864-74.2022.8.07.0020 APELANTE: BRUNO MARTINS BEZERRA APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO ITAUCARD S.A., PRAT 12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Como forma de estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre as partes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, determino o encaminhamento destes autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação, se possível, na XVIII Semana da Conciliação. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora